Tribunal: TJMT
Processo: 0004664-15.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004664-15.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAIAS DA SILVA SANTANA - CPF: 876.657.001-87 (APELANTE), ADRIANA SOTO DE GARNICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA

–
RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Inviável a desclassificação do crime de furto para a infração de receptação se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão das res furtiva em poder do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Isaias Da Silva Santana
,

como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa pugna a absolvição do apelante, por falta de prova segura da sua culpa em relação ao delito, forte no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de furto para receptação.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação do acusado. (Id. 225011185).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 226446175)

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
[...]
Consta que no dia 20 de março de 2019, por volta das 02h30min, na loja camelo n° 100, letra I, localizada na Rua do Canal, bairro Cavalhada, no município de Cáceres/MT o denunciado ISAIAS DA SILVA SANTANA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no período noturno, mediante destruição de obstáculo e em concurso de pessoas, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistente nos itens descritos no auto de avaliação indireta de fls.26
.

Restou apurado que, por ocasião dos fatos, o denunciado ISAIAS DA SILVA SANTANA, aproveitando-se da ausência de vigilância sobre o estabelecimento comercial supracitado, uma vez que se tratava de período noturno, em coautoria com terceiro não identificado, arrombou a porta do estabelecimento e adentrou do interior do imóvel, vindo a subtrair os objetos descritos na fl.26

Após, a polícia militar foi acionada pela central de monitoramento, ocasião em que em diligência próximo ao local visualizaram 02 (dois) suspeitos carregando 02 (dois) volumes. No entanto, quando os suspeitos perceberam a presença da polícia militar, empreenderam fuga, mas, o acusado acabou sendo preso na posse de 13 (treze) pares de chinelos infantis e 15 (quinze) pares de chinelos adultos, os quais foram reconhecidos pela vítima Adriana Soto de
Garnica
. [...]”

Como asseverado,
a
defesa pugna
a absolvição do apelante, por falta de prova segura da sua culpa em relação aos delitos que lhe são imputados, forte no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de furto para o de receptação.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in
verbis
:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

No caso, a materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo de exame em local de crime contra o patrimônio, auto de avaliação indireta, bem como pela declaração da vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Neste sentido, a vítima
Adriana Soto
relat
ou
o seguinte fato delituoso,
verbis
:

“[...]
Foi acho que 3h da manhã que tinham derrubado a porta da loja e, a viatura já estava lá quando ele me procurou lá, quando viram que a loja estava arrombada a porta, eles só conseguiram tirar aqueles chinelinhos que a senhora falou
. [...]Foi 3h da manhã que a viatura passou lá e viu, sim avisaram, eu tenho um vizinho que veio junto, vizinho da loja ele veio junto com a viatura, isso [...] e
u lembro que a viatura apareceu com o vizinho,
dizendo que a loja
tinha
sido

furtada
, aí eu vi estava mesmo
, eu não vi quem que derrubou, eu só vi quando estava derrubado já,
a viatura disse que estava a pessoa lá dentro, mas já tinha derrubado, então eu fiquei lá cuidando da loja porque estava tudo aberto. [...]”

A testemunha João Cesar Chaves, na fase investigatória, relatou que,
in
verbis
:

“[...]Enquanto puxava as imagens de câmeras para tentar identificar o infrator, nisso por ali passou o vulgo TATUADO, ele disse ter visto dois “caras” arrombando uma lojinha dos camelôs, ficou gritando que podia ser os mesmos que furtara
m
a farmácia, por isso o declarante foi na direção apontada pelo informante, onde no local já estava a polícia militar, que
deteve e identificou um suspeito como sendo ISAIAS DA SILVA SANTANA, ele carregava uma caixa tinha produtos (chinelos) furtados da loja do camelô
. [...]”

Além disso, a
testemunha Egeu Assis de Paula em juízo alegou que,
verbis
:

“[...]
Se eu não me engano nós estávamos passando pelo local, nós avistamos essa loja aberta, tentamos encontrar o proprietário, conseguimos encontrar o proprietário, aí que a gente deslocou e conseguiu encontrar essa pessoa sim, mas é isso que eu me recordo mesmo, é pouca coisa, mas recordo do fato sim, e era um caso que estava acontecendo nós estávamos até fazendo rondas nesses locais, que já estava sendo meio que, estava tendo várias vezes esse tipo de furto nesses locais. [...], mas foi sim, foi encontrado sim com a pessoa os pertences sim, se eu não me engano tinha tênis também, era bastante coisa. [...] Sim, ela estava arrombada, sim a porta estava arrombada. [...]”

Igualmente, alegou a testemunha sargento Valério Zanata, veja:

“[...]

Eu não sei se eu
to
equivocado, mas nessa ocorrência, se não me falha a memória, o vigilante noturno, segurança, visualizou a porta da loja entre aberta a porta do camelo ali, e acionou a polícia, aí acho que fomos em 2 ou 3 viaturas vimos que não tinha ninguém e saímos em diligencia, como ali na Joaquim Murtinho é área de consumo de drogas, dos usuários e, ali tem boca de fumo, nós saímos mais para aquele lado e se não me salvo a memória, não tenho certeza, que nós visualizamos os produtos com ele em uma bicicleta, nós abordamos, ele falou que era dele, que tinha comprado, só que
nos
levamos ele para o pessoal da loja ver se reconhecia, eu lembro que achara os donos da loja do camelo, ele morava em uma vila ali próximo, que o rapaz falou eu conheço e foram lá, se não me engano era dois bolivianos. [...] Sim

os produtos estavam com a pessoa capturada, eu lembro por causa dos calçados. [...]”

A propósito,
sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Importante esclarecer que, diferente do que alega a defesa, embora em juízo os policiais não tenham se recordada com exatidão dos fatos, em razão do lapso temporal, pois o fato ocorreu em 2019, isso não anula o depoimento prestado em sede policial
e,
além disso, eles foram uníssonos ao alegarem sem dúvidas que o apelante foi encontrado na posse das
res furtivas

(chinelos), que inclusive foi reconhecido pela vítima.

Em
sede policial o réu
alegou que:
“
Passaram dois indivíduos numa bicicleta, com duas caixas, o interrogando afirma que não os reconheceu, mas eles o conheciam, possivelmente um deles chama-se Hector; o que segurava as caixas jogou uma para o interrogando e disse “fica para você” e foram embora; o interrogando alega que eles não estavam conseguindo seguir carregando as duas caixas, por isso teria lhe dado a caixa e que acredita que eles iriam jogar a caixa fora, pra seguir em frente, o interrogando pegou a caixa pôs em sua bicicleta e seguia para olaria quando fora abordado pelos policiais, que o abordaram, que o local era escuro e estava muito bêbado e não acatara as ordens emanadas
pelos policiais.”
(Id.

225009682)

Em
sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.

É
cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem
produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Sobre o assunto
, vejamos:

“
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 0011432-74.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ALEXANDRE APARECIDO MOTA APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória. 2) Recurso desprovido.

(TJ-MT 00114327420198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO –
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza
à
autorizar o decreto condenatório.

(TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021)
(destaquei)

Assim, são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Por consequência, o pedido de reclassificação do crime imputado ao apelante, passando de furto qualificado para receptação, carece de fundamento, uma vez que a versão apresentada pelo apelante é completamente inverossímil, e as evidências de forma incontestável sustentam a ocorrência do crime de furto qualificado.

Tem-se, ainda, a aplicação do tema repetitivo, que trata do momento consumativo do furto, a saber:
Tema 934–
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, com base no conjunto de provas colacionadas nos autos, a conduta do réu se amolda ao disposto no art. 155, §4o,
inciso I,
CP,
sendo localizado em estado de flagrante em poder das
res furtivas,
tornado-se
incabível a desclassificação para receptação.

Neste sentido temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...] 1.
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela denunciada e comprovada nestes autos, qual seja, a de furto qualificado.

[...]

(N.U 1002165-83.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 06/06/2023) (destaquei)

Portanto, o argumento apresentado pelo apelante não manifesta fundamento plausível para a desclassificação do delito para receptação, haja vista que sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024